Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1003179-75.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA-MT
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A
Recorrida: SELMA REGINA DE OLIVEIR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.
3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
4. Não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. No entanto, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do débito discutido nos autos, porquanto a empresa de telefonia nas razões recursais se limitou a postular pela redução do quantum indenizatório arbitrado a título de morais arbitrados.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003179-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[SELMA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.433.511-01 (REPRESENTANTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020